Tribunal: TJSP
Processo: 1049851-55.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Hipoteca
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Procedimento Comum – Contrato de Compra e Venda do Imóvel– Alegação de quitação do contrato e não recebimento da escritura definitiva do imóvel, pelo fato de que a construtora cedeu o imóvel em garantia hipotecária ao réu BANCO DO BRASIL - Sentença de procedência – Inconformismo do réu, alegando, basicamente, a ilegitimidade passiva e que não houve falha na prestação dos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Procedimento Comum – Contrato de Compra e Venda do Imóvel– Alegação de quitação do contrato e não recebimento da escritura definitiva do imóvel, pelo fato de que a construtora cedeu o imóvel em garantia hipotecária ao réu BANCO DO BRASIL - Sentença de procedência – Inconformismo do réu, alegando, basicamente, a ilegitimidade passiva e que não houve falha na prestação dos serviços, nem qualquer conduta ilícita de sua parte, uma vez que apenas financia os empreendimentos da construtora ESSER e que a quitação do contrato firmado pelos autores não libera a unidade, uma vez que o valor não lhe foi repassado. Alega, ainda, que a sucumbência deve ser arcada integralmente pelos autores – Descabimento - Recurso desprovido.